Tribunal: STF
Processo: AR 3003
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR/GO. TEMA 1.172/RG. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

    1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de rediscutir matéria já apreciada pelo Plenário desta Suprema Corte, sob alegação de omissão e contradição no acórdão embargado.

    2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relativas à interpretação da modulação do Tema 1.172/RG, à superação do óbice da Súmula 343/STF (Tema 136/RG) e à admissibilidade da ação rescisória.

    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

    4. Embargos de declaração rejeitados.